Tribunal: TJES
Processo: 5017960-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017960-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: LETICIA PICALLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5017960-37.2024.8.08.0035

Agravante: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Agravada: LETICIA PICALLO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso porque, conforme bem delineado na decisão agravada, o motivo do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente foi a ausência de apresentação de documentos que pudessem comprovar a alegada situação de hipossuficiência.

Nesse sentido, a gratuidade só pode ser deferida à pessoa jurídica, quando comprovada cabalmente sua real situação.

Por outro lado, em sede de recurso inominado (ID 14099753), a ré se limitou a alegar a existência de inúmeros processos judiciais e a afirmar que poderá suportar elevado passivo. Anexou aos autos no ID 14521543 declaração de ausência de faturamento e cópia de demonstrativo de resultado de exercício, com todos os campos em branco, sem qualquer indicação do ano a que se refere.

E como fiz consignar no
decisum
retro, "a simples declaração de ausência de faturamento, por si só, não tem o condão de comprovar sua situação financeira, tendo em vista a ausência de apresentação de documentos que comprovem sua insuficiência de recursos."

Logo, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça formulado por YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
é medida que se impõe.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO
.1. [...] A Súmula 481 do STJ estabelece que a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de comprovação de hipossuficiência financeira, inexistindo presunção de veracidade em favor da pessoa jurídica.3.2. No caso em exame, embora a agravante tenha apresentado documentos indicativos de despesas e informações sobre o capital social e faturamento mensal, os demonstrativos fornecidos estão desacompanhados de documentação essencial, como declarações de imposto de renda e balanço contábil assinado por contador, impedindo a comprovação inequívoca da alegada incapacidade financeira.3.3. A análise das informações disponíveis aponta para a continuidade das atividades empresariais e a inexistência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade do benefício, em conformidade com precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.4. Recurso não provido.Teses de julgamento: I.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.II. A ausência de documentos contábeis completos e essenciais, como balanço patrimonial e declarações de imposto de renda, impede a concessão do benefício
.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula 481 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. em 26.10.2020; TJSC, Apelação n. 0021615-84.2012.8.24.0033, Rel.ª Des.ª Cláudia Lambert de Faria, j. em 29.10.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045963-63.2024.8.24.0000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 22.10.2024. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5068319-52.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2025)
grifei

Direito Processual Civil.
Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por ELP Cosméticos Campinas Ltda contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em embargos à execução movidos contra NAI Campinas Participações S/A. A empresa alega ser de pequeno porte e inativa, sem condições de arcar com as custas processuais, e afirma ter apresentado documentação comprovando sua hipossuficiência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de Decidir 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil de 2015 preveem a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos. 4
. A empresa agravante não apresentou prova concreta de hipossuficiência, como balanços patrimoniais ou extratos bancários
, e suas declarações do Simples Nacional indicam receita bruta mensal significativa, o que demonstra capacidade de arcar com as custas processuais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige prova concreta de hipossuficiência. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem documentação comprobatória, não é suficiente para deferir o benefício.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2014. TJSP, Agravo de Instrumento 2132584-41.2016.8.26.0000, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2016. TJSP, Agravo de Instrumento 2060457-08.2016.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016. (TJSP; Agravo de Instrumento 2208525-79.2025.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência[...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)